Tribunal: STF
Processo: ARE 1472207
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Donatila Loiola Reis de Souza formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 25) contra acórdão (eDoc 19) do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. A ementa desse julgado apresenta o seguinte teor:



    PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. ANOTAÇÃO NA CTPS. ACORDO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSENTE PROVA MATERIAL E TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Na carteira de trabalho da impetrante, emitida em 16/03/2000, consta anotação de vínculo empregatício com Severino Pereira da Silva, proprietário da Fazenda Boqueirão, no período de 01/02/2003 a 25/02/2004 (fls. 34). O registro foi realizado por força de sentença homologatória de acordo lançada em Reclamação Trabalhista aforada pela impetrante em 2007 (fls. 13), assim como o recolhimento previdenciário, de modo que tal vínculo passou a constar no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), fls. 12. 



    2. Entretanto o art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991 reclama início de prova material para viabilizar o cômputo da atividade no regime geral previdenciário: “A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento”.



    3. Não há notícia de qualquer elemento de prova da atividade rural produzido na Reclamação Trabalhista, que foi ajuizada após o decurso do prazo bienal de prescrição previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal; o acordo não foi precedido da colheita de prova testemunhal e não envolveu qualquer parcela salarial, sendo nítido o seu objetivo exclusivo de produzir efeitos previdenciários. 



    4. Diante desse cenário, o acordo trabalhista se torna imprestável como prova plena do vínculo empregatício. Precedentes. 



    5. O somatório dos demais períodos de trabalho da impetrante (06/02/1979 a 25/07/1989, 01/08/1989 a 02/09/1996, 02/06/1997 a 02/06/1999, 17/11/1999 a 01/03/2001, 01/10/2001 a 31/01/2003 e 01/03/2004 a 01/04/2009) totaliza vinte e sete anos, três meses e nove dias, o que é insuficiente para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, pois não foi cumprido o pedágio de dois anos, quatro meses e nove dias previsto no art. 9º, § 1º, da Emenda Constitucional 20/1998. 



    6. A impetrante deverá devolver os valores pagos por força da decisão aqui reformada, conforme entendimento chancelado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (RESP 1401560). 



    7. Apelação e remessa providas, para reformar a sentença e denegar a segurança. A aposentadoria deve ser cancelada, ficando a impetrante obrigada a ressarcir os valores recebidos a esse título.



    Sustenta, a recorrente, em síntese, que esse julgamento viola preceitos constitucionais por não ter reconhecido, para fins de concessão de aposentadoria, certo vínculo empregatício na condição de trabalho rural objeto de acordo homologado em sentença trabalhista, com a consequente cassação da aposentadoria por tempo de contribuição concedida pela sentença; e, também, que infringe dispositivos da Constituição Federal por ter fixado a obrigatoriedade de devolução dos valores referentes à concessão do benefício previdenciário, os quais foram recebidos previamente em virtude da antecipação da execução da tutela judicial do juízo de primeiro grau.



    Ao final, requer o provimento do apelo extremo para o fim de que haja “o reconhecimento da Sentença Homologatória Trabalhista como prova material apta a comprovar o vínculo laboral para fins previdenciários”, bem assim, subsidiariamente, de que seja declarada a desnecessidade de devolução dos valores percebidos.



    Não admitido o recurso por decisão da Presidência da Corte Regional da 6ª Região (eDoc 29), foi formalizado agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 31), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Quanto à primeira tese recursal, no sentido da viabilidade de acordo celebrado na seara trabalhista constituir prova de tempo de serviço para concessão de benefício previdenciário, tenho como inadmissível essa parte do recurso extraordinário, pois o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para formar o seu convencimento, conforme se depreende da própria ementa do acórdão recorrido, acima colacionada, baseou-se na interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 8.213/1991, art. 55, § 3º) e, ainda, na avaliação dos fatos e das provas.



    Esse quadro faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional e, também, atrai a incidência, à espécie, do óbice contido no enunciado n. 279 da Súmula da Suprema Corte, consoante confirma a jurisprudência da Corte Suprema:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. 1. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. ALEGADA AFRONTA AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 750.447 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia)



    Em relação à controvérsia acerca da possibilidade de devolução, ao Instituto Nacional do Seguro Social, de valores recebidos em virtude de tutela antecipada posteriormente revogada, destaco que o Plenário do Supremo, ao julgar o ARE 722.421, Tema n. 799, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, declarou a inexistência de repercussão geral dessa questão, por não se tratar de matéria constitucional.



    A propósito, cito a ementa do que restou decidido nesse julgamento vinculativo:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA.



    I – O exame da questão constitucional não prescinde da prévia análise de normas infraconstitucionais, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do requisito constitucional da repercussão geral.



    II – Repercussão geral inexistente.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, pois se trata de recurso interposto em mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado sumular n. 512 do Supremo Tribunal Federal.



    4. Publique-se.



    5. Findo o prazo para eventual impugnação, dê-se baixa imediata.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente